Tribunal: TJMT
Processo: 1035895-24.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035895-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAEL MARIOTTO - CPF: 036.472.331-96 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 06/08/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a douta relatora e negou provimento ao recurso.. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1035895-24.2020.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FERNANDA RAFAEL MARIOTTO.

Recorrida: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Data do Julgamento:
21/05/2021
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021